Tribunal: STF
Processo: RE 69355
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
EMENTA - CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL. FIRMOU-SE A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE SER DEVIDA,
AINDA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, MULTA, POR FALTA DE
RECOLHIMENTO, NA ÉPOCA PROPRIA, DE CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDENCIA
SOCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.